Tribunal: TJBA
Processo: 8000256-85.2024.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000256-85.2024.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEBORA CRYSTINA SAMPAIO PAIXAO e outros

Advogado(s)
:
RAYSSA DOS SANTOS NASCIMENTO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, RAYSSA DOS SANTOS NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE LÚPUS (CID 10.M32.1). SUSPENSÃO UNILATERAL E INDEVIDA DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAMES E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. ABUSIVIDADE. SISTEMA UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CENTRAL NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DESVIO PRODUTIVO CARACTERIZADO. MULTA DIÁRIA CONSOLIDADA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação simultâneos interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos da autora, portadora de Lúpus (LES), determinando que a operadora de saúde proceda à autorização e custeio da funcionalidade do plano e exames necessários, consolidou multa por descumprimento de liminar no teto de R$ 30.000,00 e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00. A ré apelou arguindo ilegitimidade passiva e inexistência de ato ilícito. A autora apela pleiteando a majoração do dano moral para R$30.000,00.

II. Questão em discussão

A legitimidade passiva da Central Nacional Unimed para responder por obrigações de beneficiária vinculada à Unimed Fama.

A licitude da suspensão do plano de saúde sem prova de notificação prévia e a obrigatoriedade de cobertura para paciente com doença crônica grave.

A configuração do dano moral e a adequação do quantum fixado em face do caráter punitivo-pedagógico e da extensão do dano.

A validade da consolidação das astreintes ante o descumprimento reiterado da tutela de urgência confirmada em sede de Agravo de Instrumento.

III. Razões de decidir

Aplica-se a Teoria da Aparência para reconhecer a legitimidade da Apelante/Ré, uma vez que o Sistema Unimed se apresenta ao consumidor como marca única nacional, gerando solidariedade entre as cooperativas integrantes.

A suspensão de plano de saúde sem notificação prévia e inequívoca do consumidor é ilegal (Art. 13, Lei 9.656/98). A recusa de exames para tratamento de Lúpus coloca em risco a vida da paciente e viola a boa-fé contratual.

O dano moral em casos de recusa indevida de cobertura de saúde é
in re ipsa
. O valor de R$10.000,00 fixado na origem atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a capacidade econômica da ré, não comportando redução (conforme pleiteado pela ré) nem majoração (conforme pleiteado pela autora).

A multa diária foi corretamente consolidada no teto de R$30.000,00 diante da inércia da ré em cumprir a liminar mesmo após o desprovimento do Agravo de Instrumento nº 8027494-43.2024.8.05.0000 por esta Câmara.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos. Sentença mantida em sua integralidade.
Tese de julgamento: "1. As cooperativas do Sistema Unimed possuem responsabilidade solidária pela aplicação da teoria da aparência. 2. A recusa injustificada de cobertura para tratamento de doença grave agrava a aflição do beneficiário e enseja reparação moral, cujo valor deve observar a prudente estimativa do julgador ante as nuances do caso concreto."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Cíveis simultâneas nº 8000256-85.2024.8.05.0182
, em que figuram como Apelantes e Apelados
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e
DEBORA CRYSTINA SAMPAIO PAIXAO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, conforme o voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora